Tribunal: STF
Processo: AI 167134
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFICIO. PRESCRIÇÃO.
           E DE CONCEDER-SE HABEAS CORPUS DE OFICIO PARA DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE, POR OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA.
           AGRAVO QUE SE JULGA PREJUDICADO EM FACE DA CONCESSÃO, DE
OFICIO, DE HABEAS CORPUS.